Tribunal: TJMT
Processo: 1013755-39.2024.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013755-39.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CARLA VERONICA RODRIGUES - CPF: 989.323.302-04 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 279874936 – no 1013755-39.2024.8.11.0006 – Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres
), que indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

- da situação fática.

O Juízo na origem, adaptando regras específicas de requisitos de acesso ao Poder Judiciário (
STF/STJ
), inovou elastecendo o conceito, para sua aplicação genérica, ou seja, exigindo o prévio esgotamento da via administrativa de solução de conflito para só então, admitir a reclamação em juízo.

- da desnecessidade de prévio requerimento administrativo.

No caso em questão, não se observa motivo que impeça o ajuizamento da ação por falta de tal requerimento prévio, obedecendo o princípio da independência das instâncias administrativa e judicial, em obediência ao texto da CF (
art. 5o, XXXV
). Precedentes. (
STJ – 2a T - AgRg no AREsp 147.678/RJ – rela. Ministra ELIANA CALMON – j. 02/05/2013 - DJe 10/05/2013
); (
STJ – 2a T - AgRg no REsp. 1.190.977/PR - rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - DJe 28/09/2010
); (
STJ – 6a T - AgRg no REsp. 772.692/RR – rela. Mina. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - DJe 08/09/2008
); (
TJMT – 2a CDPv – RApC no 1017507-33.2021.8.11.0003 – rela. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 25/1/2023 - DJE 30/1/2023
)
e (
TJMT – TRU - RI no 1002074-40.2019.8.11.0041 – rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira – j. 2/3/2021 – DJe 5/3/2021
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
anular a sentença;
a.2)
determinar o retorno dos autos à origem, para regular instrução e julgamento.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025